Tribunal: TJSP
Processo: 1039348-41.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros – Parcial procedência – Pretensão de devolução em dobro do valor pago em excesso em razão de juros abusivos - Para reconhecimento da repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, par. único do CDC, necessária a comprovação má-fé do credor - Requisito não evidenciado – Devolução dos valores na forma

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Abusividade da taxa de juros – Parcial procedência – Pretensão de devolução em dobro do valor pago em excesso em razão de juros abusivos - Para reconhecimento da repetição em dobro do indébito, na forma do art. 42, par. único do CDC, necessária a comprovação má-fé do credor - Requisito não evidenciado – Devolução dos valores na forma simples – Sucumbência mantida na forma fixada– Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039348-41.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante LUCI
PEREIRA BORGES CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1039348-41.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 46707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46707 P
APEL.No: 1039348-41.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : LUCI PEREIRA BORES CIPRIANO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo
pessoal Abusividade da taxa de juros Parcial procedência
Pretensão de devolução em dobro do valor pago em excesso
em razão de juros abusivos - Para reconhecimento da repetição
em dobro do indébito, na forma do art. 42, par. único do CDC,
necessária a comprovação má-fé do credor - Requisito não
evidenciado Devolução dos valores na forma simples
Sucumbência mantida na forma fixada Recurso não provido.
Trata-se de ação revisional de contrato
julgada parcialmente procedente em 28.05.2020 pela r.
sentença de fls. 86/90, cujo dispositivo que ora se
transcreve: “Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados por LUCI PEREIRA BORGES CIPRIANO contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Em
consequência, reconheço a abusividade da cobrança da taxa
de juros do contrato de empréstimo no 095010042889 (fls.
10/15)
e
determino
sua
readequação,
para
que
seja
observado o patamar de 8,38% ao mês, de acordo com a taxa
média do mercado, com a consequente restituição à autora
dos valores pagos em excesso, de forma simples. Em razão
da
sucumbência
recíproca,
as
partes
responderão
proporcionalmente pelo pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, observada a
regra prevista no art. 98, parágrafo 3o do Código de
Processo Civil, em favor da autora. Os honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 14o do mesmo
código, serão pagos por elas aos patronos da parte
contrária. P. I.”
Apela a demandante (fls. 92/96), pleiteando
seja determinada a restituição em do dobro dos valores,
bem como sejam majorados os honorários sucumbenciais
fixados em favor de seu patrono.
Recurso tempestivo, isento de preparo, em
razão da gratuidade concedida, e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1039348-41.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 46707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
É o relatório.
A autora ingressou em Juízo, denunciando
abusividades
que
entende
presentes
em
contrato
de
empréstimo pessoal celebrado junto à Ré. Requereu a
redução das taxas de juros remuneratórios ao patamar médio
praticado no mercado, com consequente repetição em dobro
do indébito.
Das
fls.10/15,
depreende-se
que
em
01.11.2017 a autora firmou o contrato de no 095010042889,
tendo lhe sido financiada a quantia de R$ 1.830,79 a ser
paga
mediante
nove
parcelas
mensais
de
R$
428,53
descontadas em conta corrente, sob taxa mensal de juros de
18,50% e anual de 666,69% e Custo Efetivo Total de 19,31%
a.m e 731,77% a.a.
A
instituição
financeira
ofereceu
contestação (fls. 40/55), informando que o presente
contrato se encontra liquidado. Salienta que atende
parcela do mercado considera de alto risco, rejeitadas
pelo sistema financeiro no país. Avoca o princípio do
pacta sunt servanda e nega qualquer ilegalidade nos termos
do contrato, livremente pactuados. Salienta que os juros
remuneratórios não estão sujeitos a limitação legal e que
a taxa média do mercado não pode ser usada de parâmetro
para definir abusividade, tendo em vista que não se
sujeita à análise de risco. Nega abusividade e aponta o
descabimento da restituição de valores.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1039348-41.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 46707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
No
presente
caso, a ação foi julgada
parcialmente procedente, com a determinação de readequação
do contrato às taxas médias de juros praticadas pelo
mercado à época da celebração do contrato, e com a
condenação da parte adversária em restituir, de forma
simples, os valores pagos em excesso.
No
tocante
a
repetição
em
dobro
do
indébito, não assiste razão à apelante.
Estabelece o art. 42, § único, do Código de
Defesa do Consumidor:
“O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Firme a jurisprudência do STJ no sentido de
a repetição do indébito pressupõe o pagamento indevido e a
má-fé:
“A Corte estadual decidiu em consonância
com o entendimento desta Casa, no sentido de que há
necessidade de comprovação da má-fé do credor para
possibilitar a devolução em dobro. Havendo na espécie o
Tribunal de origem afirmado que não houve a demonstração
da má-fé da instituição bancária, a modificação de tal
assertiva demanda o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice
da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 677.388/PB, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe
12/11/2015).
“Conforme
orientação
jurisprudencial
consolidada por esta Corte, a repetição em dobro do
indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto
a má-fé do credor, o que não ficou configurado na
hipótese” (AgRg no AREsp 530.594/RJ, Rel. Ministro MARCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1039348-41.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 46707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/03/2015,
DJe
30/03/2015).
“Esta Corte Superior já se posicionou na
vertente de ser possível, tanto a compensação de créditos,
quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito,
de sorte que as mesmas deverão ser operadas de forma
simples e não em dobro -, ante a falta de comprovação da
má-fé da instituição financeira. Precedentes (REsp nos
401.589/RJ e 505.734/MA, AgRg no Ag 570.214/MG)” (AgRg no
REsp
706365/RS,
Re.
Ministro
JORGE
SCARTEZZINI,
DJ
20/02/2006, p. 345).
No caso, conquanto incontroverso o abuso
praticado pela instituição financeira, não há indícios de
má-fé na operação questionada, tendo em vista que a
instituição financeira que se manteve adstrita os termos
do contrato regularmente anuídos pela contratante quando
da celebração do contrato de empréstimo, ausente qualquer
comprovação de vício de consentimento.
No mais, quanto à pretensão de majoração
dos honorários advocatícios, consigne-se que a honorária
deve ser fixada de forma a condignamente remunerar o
trabalho realizado pelo advogado, devendo ser observados
os critérios insculpidos nos incisos I a IV do § 2o do
artigo 85 do Código de Processo Civil, ou seja, o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
No presente caso, a verba honorária foi
fixada em 10% sobre o valor da condenação, em pleno
atendimento ao dispositivo legal, não sendo caso de
majoração.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1039348-41.2019.8.26.0196 - Franca - Voto no 46707
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6